Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600545-16.2024.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FEMININA
SUPOSTAMENTE
FICTÍCIA.
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO

Num. 44657562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada em face de suposta fraude à cota
de gênero nas eleições proporcionais de
2024 no município de Ourizona/PR, com
alegação de que a candidatura de Tamires
Helena Pereira da Rocha teria sido fictícia,
lançada apenas para o cumprimento formal
do percentual mínimo legal de candidaturas
femininas. A sentença de primeiro grau
julgou
improcedente
o
pedido,
entendimento que é objeto de impugnação
em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve fraude à cota de gênero
na candidatura de Tamires Helena Pereira
da Rocha, caracterizada por ausência de
campanha efetiva, movimentação financeira
e engajamento político, apta a ensejar a
cassação do registro de candidatura e dos
diplomas vinculados à chapa proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TSE exige prova
robusta e harmônica de elementos como
votação inexpressiva, ausência de atos de
campanha
e
prestação
de
contas
padronizada para caracterização da fraude
à cota de gênero.
4. O desempenho eleitoral de Tamires (9
votos) foi modesto, mas não nulo, e está
dentro da média de candidatos do partido
no contexto do município, não sendo
suficiente, por si só, para presumir fraude.
5. A prestação de contas da candidata
apresentou receitas estimáveis oriundas da
chapa
majoritária
e
do
partido,
em
conformidade com o padrão dos demais
candidatos da agremiação, inclusive os
eleitos, afastando a alegação de inércia
financeira.

Num. 44657562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
6. Há comprovação de atos de campanha,
com postagens nas redes sociais, e

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600545-16.2024.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso -
De Poder Econômico, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600545-16.2024.6.16.0102, que julgou improcedente o pedido e julgo extinto o processo, com
resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Maria Nilva Bispo dos Santos Fermino em face de Tamires Helena Pereira da Rocha,
Oswaldo Magi Filho, Jonas de Oliveira Candido Ferreira, Podemos - Ourizona - PR, Antoio Bezerra,
Matheus Taunay de Azevedo Coutinho e Padua e Marcia Aparecida Volpato, sob alegação que a
requerida Tamires não concorreu de fato à Eleição 2024, diante da ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção de sua candidatura, votação inexpressiva e prestação de
contas padronizada, aparentando a configuração de candidatura "laranja" apresentada apenas para
preencher a cota de gênero, pugnando liminarmente pela suspensão da diplomação dos eleitos
pelo partido Podemos, titulares e suplentes, reconhecer a prática de de fraude à cota de gênero,
declaração de nulidade de votos conferidos aos candidatos, cassação de diplomas, recálculo de
os quocientes eleitoral e partidário, e declaradas inválidas todas as candidaturas constantes do
DRAP, RCand 0600174-52.2024.6.16.0102). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA NILVA BISPO DOS SANTOS FERMINO
(RECORRENTE)
ANA MARIA BRENNER SILVA (ADVOGADO)
MARCIA APARECIDA VOLPATO (RECORRIDA)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
TAMIRES HELENA PEREIRA DA ROCHA (RECORRIDA)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
MATHEUS TAUNAY DE AZEVEDO COUTINHO E PADUA
(RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
ANTONIO BEZERRA (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
PODEMOS - OURIZONA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)

ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
JONAS DE OLIVEIRA CANDIDO FERREIRA (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
OSWALDO MAGI FILHO (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA (ADVOGADO)
FERNANDO CESAR ROCCO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657562
31/07/2025
12:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44657562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.878
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600545-
16.2024.6.16.0102 – Ourizona – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA NILVA BISPO DOS SANTOS FERMINO
ADVOGADO: ANA MARIA BRENNER SILVA - OAB/PR35981
RECORRIDA: TAMIRES HELENA PEREIRA DA ROCHA
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDO: OSWALDO MAGI FILHO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDO: JONAS DE OLIVEIRA CANDIDO FERREIRA
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDO: PODEMOS - OURIZONA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDO: ANTONIO BEZERRA
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDO: MATHEUS TAUNAY DE AZEVEDO COUTINHO E PADUA
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
RECORRIDA: MARCIA APARECIDA VOLPATO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - OAB/PR97240
ADVOGADO: FERNANDO CESAR ROCCO - OAB/PR33181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
COTA
DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FEMININA
SUPOSTAMENTE
FICTÍCIA.
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. RECURSO

Num. 44657562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada em face de suposta fraude à cota
de gênero nas eleições proporcionais de
2024 no município de Ourizona/PR, com
alegação de que a candidatura de Tamires
Helena Pereira da Rocha teria sido fictícia,
lançada apenas para o cumprimento formal
do percentual mínimo legal de candidaturas
femininas. A sentença de primeiro grau
julgou
improcedente
o
pedido,
entendimento que é objeto de impugnação
em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve fraude à cota de gênero
na candidatura de Tamires Helena Pereira
da Rocha, caracterizada por ausência de
campanha efetiva, movimentação financeira
e engajamento político, apta a ensejar a
cassação do registro de candidatura e dos
diplomas vinculados à chapa proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TSE exige prova
robusta e harmônica de elementos como
votação inexpressiva, ausência de atos de
campanha
e
prestação
de
contas
padronizada para caracterização da fraude
à cota de gênero.
4. O desempenho eleitoral de Tamires (9
votos) foi modesto, mas não nulo, e está
dentro da média de candidatos do partido
no contexto do município, não sendo
suficiente, por si só, para presumir fraude.
5. A prestação de contas da candidata
apresentou receitas estimáveis oriundas da
chapa
majoritária
e
do
partido,
em
conformidade com o padrão dos demais
candidatos da agremiação, inclusive os
eleitos, afastando a alegação de inércia
financeira.

Num. 44657562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
6. Há comprovação de atos de campanha,
com postagens nas redes sociais, entrega
de material gráfico e interações presenciais
com eleitores, além de participação em
reuniões partidárias, como relatado por
testemunhas
e
comprovado
por
documentos.
7. A única testemunha da autora (vereadora
Rosa Meire) relatou confissão informal da
candidata sobre ausência de campanha,
mas tal declaração isolada não prevalece
sobre os demais depoimentos harmônicos e
os registros materiais de campanha.
8.
A
ausência
de
intimação
para
depoimento pessoal da investigada não
configura
vício
processual,
tampouco
enseja confissão ficta, dada a natureza da
AIJE e a indisponibilidade dos direitos nela
discutidos.
9. Em contexto de dúvida razoável, aplica-
se o princípio in dubio pro sufragio,
preservando-se
a
vontade
popular
e
exigindo-se prova clara e inequívoca para
desconstituição de mandatos eletivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da fraude à cota de
gênero exige prova robusta e coesa da
inautenticidade da candidatura feminina,
mediante
análise
do
conjunto
fático-
probatório e dos padrões de campanha dos
demais candidatos.
2. A baixa votação, a prestação de contas
padronizada e a atuação modesta em
campanha, quando compatíveis com o
contexto local e adotados por outros
candidatos do partido, não configuram, por
si só, fraude à cota de gênero.
3. Na ausência de prova inequívoca de
candidatura fictícia, deve prevalecer o

Num. 44657562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
princípio in dubio pro sufragio, preservando-
se a soberania da vontade popular.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Código Eleitoral, art.
222; CPC, arts. 373, I, e 392.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl nº 0602016-38/PI, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 01.09.2020;
TSE,
REspEl
nº
24342/PI,
rel.
Min.
Henrique Neves da Silva, DJe 11.10.2016;
TSE, REspEl nº 149/PI, rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe 21.10.2015; TRE-PR,
AIJE nº 0600712-08, rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
21.10.2022; TRE-PR, AIME nº 0600812-24,
rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
17.08.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Maria Nilva Bispo dos
Santos Fermino contra Tamires Helena Pereira da Rocha, Antonio Bezerra, Jonas de Oliveira
Candido Ferreira, Marcia Aparecida Volpato, Matheus Taunay de Azevedo Coutinho e Pádua,
Oswaldo Maggi Filho e Partido Podemos, sob a alegação de abuso de poder em fraude à cota de
gênero (id. 44303991).
Em decisão de id. 44304002, foi indeferido o pedido liminar de suspensão da diplomação.
Foi realizada audiência de instrução (id. 44304083), na qual foram ouvidas as testemunhas Rosa
Meire da Silva Martins, arrolada pela investigante, Márcio Rogério de Lucio e Vitor Boson,
arroladas pelos investigados, sendo na sequência encerrada a instrução do processo (id.
44304083).

Num. 44657562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Por sentença (id. 44304107), a ação foi julgada improcedente.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44304115), aduzindo, em síntese, que: a) houve erro
procedimental da Secretaria do Juízo Eleitoral ao não intimar pessoalmente a recorrida Tamires
para depoimento, o que impediu a aplicação da confissão ficta, o que reforçaria a tese de
candidatura fictícia; b) houve incorreta valoração da prova testemunhal, com desconsideração do
depoimento da vereadora Rosa Meire e prevalência de testemunhos contraditados, somada à
interpretação equivocada de eventos pré-campanha e da ausência de atividade eleitoral da
candidata nas redes sociais; c) a decisão desrespeitou a Súmula nº 73 do TSE e as orientações
do Ministério Público Eleitoral sobre fraude à cota de gênero, com a desconsideração de
elementos objetivos como votação inexpressiva (9 votos), prestação de contas padronizada e
ausência de atos efetivos de campanha, além da indevida comparação com candidaturas
masculinas para afastar a fraude.
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44304124), pelo não provimento, alegando, em síntese,
que: a) não há elementos para caracterizar a candidatura de Tamires como fictícia, destacando
que ela obteve votação compatível com o porte do município, realizou atos de campanha e
apresentou prestação de contas semelhante à de outros candidatos legítimos; b) não há
obrigatoriedade de comparecimento pessoal dos investigados à audiência, especialmente quando
não foi deferido depoimento pessoal, e que a prova testemunhal foi corretamente valorada pela
magistrada de primeiro grau; c) não há prova robusta de fraude, conforme exige a jurisprudência
do TSE e do TRE-PR, aplicando-se o princípio “in dubio pro sufragio” .
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento (id. 44349073).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a sentença foi publicada às
fls. 433 a 437 do DJE nº 377 no dia 09/12/2024, ao passo que as razões foram protocoladas no
dia 08/12/2024 (id. 44304115), antes mesmo de iniciado o tríduo legal.
Intimados via DJE em 11/12/2024, quarta-feira, (id. 44304122), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 16/12/2024 (id. 44304121), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44657562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão da magnitude que o poder masculino possui nos ambientes
domésticos - o que refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,14% da população
residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,86%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,81%. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina conta com apenas 10 cadeiras - 12,35%.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Ourizona, origem destes autos, dos 9 vereadores
eleitos em 2024, apenas duas são mulheres - 22,22%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei

Num. 44657562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
(...)
3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a
demanda, em especial quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação
da cota de gênero pelo Podemos nas eleições proporcionais 2024 em Ourizona.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,

Num. 44657562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
Primeiramente, no que se refere à alegação da parte autora no sentido de que a requerida não
compareceu para depoimento pessoal, o fato é que a decisão de mov. 127604769 fez referência
unicamente à produção de prova testemunhal, o que evidentemente não impediria o
comparecimento da ré.
Ocorre que a requerida sequer foi intimada para prestar o depoimento pessoal, pelo que não há
que se aplicar a pena da revelia.
Observe-se, nesse viés, que a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral inclusive aponta no
sentido de que ainda que haja a confissão da requerida, tal elemento não é suficiente para o
pronto reconhecimento da fraude à cota de gênero, havendo a necessidade de que sejam
sopesados os demais elementos de prova colacionados aos autos.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
PARTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFISSÃO. INADMISSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA.
AUSÊNCIA. PROVIMENTO.1. Já se encontra pacificado na jurisprudência do TSE que a única
sanção cominada no âmbito da AIME consiste na cassação do mandato eletivo, de sorte que
não pode figurar no polo passivo quem não ostenta a condição de candidato eleito ou, ao
menos, suplente. Precedentes.2. Não havendo convenção diversa quanto à distribuição do ônus
da prova no saneamento do processo, compete ao impugnante demonstrar, de forma robusta,
que houve fraude à cota de gênero, não havendo qualquer justificativa para, em estágio
posterior da tramitação processual, ser invertida essa premissa. Inteligência dos artigos 357,
inciso III, e 373, incisos I e II, e § 1º, todos do CPC. Precedente.3. A confissão não é válida
como meio de prova nas ações eleitorais, por tratarem de direitos indisponíveis. Incidência do
artigo 392 do CPC. Doutrina. Precedentes do TSE e deste Regional.4. Não se desconhece que
o TSE tem admitido, pontual e especificamente no caso da fraude à cota de gênero, esse tipo de
prova; todavia, essa admissão dá-se sempre no interesse da defesa, como por exemplo nas
hipóteses em que a candidata apontada como fictícia busca mostrar que seus dados foram
utilizados no registro de candidatura sem sua autorização ou conhecimento.5. Hipótese em que
a candidata apontada como fictícia alterou o depoimento que havia prestado ao Ministério
Público Eleitoral na fase pré-processual, vindo a confessar que sua participação na campanha
foi fraudulenta, sendo essa a única prova existente no processo.6. A prova da fraude há de ser
robusta, o que destoa completamente da existência de uma prova inadmissível associada a
indícios que são claramente insuficientes.7. No caso, os únicos elementos apresentados
consistem na baixa votação da candidata (apenas um voto), na falta de veiculação de
propaganda pelas redes sociais (justificada pelas características do município) e na inexistência
de gastos financeiros de campanha (o que se observou nas contas de todos os outros
candidatos da agremiação, inclusive o que foi eleito); todavia, não houve prova de que os
demais candidatos tenham feito campanha pela internet e os gastos da candidata são similares
aos dos seus correligionários, tendo todos recebido material de campanha (santinhos) e apoio
jurídico e contábil da candidata a prefeita pela coligação e/ou do partido.8. Recurso conhecido e
provido. Ação de impugnação de mandato eletivo julgada improcedente.ACAO DE
IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº060081224, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 17/08/2023.
Assim é que, o fato de a testemunha arrolada pela parte autora ter afirmado que conversou com

Num. 44657562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
a requerida Tamires e que esta teria admitido que efetivamente não teria feito campanha, não
apenas não pode ser considerada como confissão, como também tal declaração é dissonante da
informação constante na própria inicial em que a autora colaciona um post da requerida Tamires
falando de sua tristeza em ouvir questionamentos sobre a sua candidatura.
Demais disso, tem-se que o ônus da prova pertence à parte autora, sendo necessária a
existência de prova robusta a fim de que se afaste a soberania da vontade popular expressa nas
urnas.
Nesse diapasão:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI N. 9.504/1997. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/90. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O percentual
mínimo de candidaturas femininas previsto no artigo 10, §3º, da Lei n. 9.504/1997 tem o nobre
objetivo de fomentar e ampliar a indispensável participação feminina na política.2. A
configuração da fraude para se alcançar o percentual mínimo previsto em lei exige prova robusta
do ato fraudulento a ser produzida por aquele que impugna a respectiva candidatura, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
jurisdicional eleitoral.3. A mera existência de áudios é insuficiente para comprovação de fraude à
cota de gênero mediante o oferecimento de dinheiro para determinada pessoa do sexo feminino
se candidatar, especialmente quando ausente perícia para comprovação de sua autenticidade
ou qualquer outro elemento de prova para a sua devida confirmação.4. A realização de atos de
campanha, a comprovação de despesas em prestação de contas e a obtenção de certo número
de votos são elementos que afastam a tese de fraude à cota de gênero.5. A ausência da
comprovação da entrega de dinheiro à candidata do sexo feminino para se candidatar também
descaracteriza a intenção de fraudar.6. O abuso de poder econômico somente se caracteriza
quando se utiliza de recursos financeiros com a finalidade de influenciar o eleitor a votar em
determinado partido ou candidato, o que não se configurou no presente caso.7. Recurso
conhecido e não provido.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060071208,
Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
21/10/2022.
Desta forma, de acurada análise dos autos, depreende-se que a parte autora lastreia suas
alegações, resumidamente, na existência de baixa votação, em prestação de contas
padronizada e na ausência de atos de campanha.
Primeiramente, em relação à baixa votação, é de se salientar, como já consignado na inicial, que
não existe número mínimo de votos a caracterizar a fraude à cota de gênero. Ademais, em
consulta aos extratos de votação do mesmo Município, é possível verificar que outros candidatos
homens também tiveram numero semelhante de votos.
No que se refere à prestação de contas padronizadas, novamente, tal circunstância não é
suficiente para que seja reconhecida a fraude de gênero eis que, novamente, existem diversos
candidados homens com a mesma prestação de contas apresentada pela requerida Tamires,
não havendo, portanto, prova robusta nesse sentido.
Assim é que a alegação acerca da (in)existência de atos de campanha é a que merece maior
atenção deste juízo.
A parte autora lastreia suas alegações no fato de que a requerida Tamires não teria realizado
atos de campanha, afirmando que os posts em redes sociais teriam sido realizados apenas na
primeira semana de campanha eleitoral.

Num. 44657562 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
No entanto, a prova oral produzida pelos requeridos aponta no sentido de que a referida
candidata realizou atos de campanha, entregando santinhos e apresentando propostas, como
referido pelas testemunhas arroladas pelos réus em audiência de instrução.
Ademais, a despeito das informações de que a requerida Tamires não teria participado de
carreatas, vê-se do documento de mov. 127539205 que a requerida demonstrou engajamento à
medida em que participou de reunião do partido.
Por fim, vale salientar que ao que tudo indica a requerida votou em si mesma, eis que registra
um voto na seção em que está cadastrada, o que não se coaduna com a afirmação de
candidatura fictícia.
Em conclusão, tem-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de
produzir prova robusta no sentido de que a candidatura da requerida Tamires foi fictícia, não
havendo que se falar, portanto, em fraude à cota de gênero.
Ante o exposto, é de se julgar improcedente o pedido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e julgo extinto o processo, com resolução do mérito
nos termos do art. 487, I do CPC.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do
recurso.
Insurge-se a recorrente contra a improcedência da demanda.
Alega que houve erro procedimental da Secretaria do Juízo Eleitoral ao não intimar pessoalmente
a recorrida Tamires para depoimento, o que impediu a aplicação da confissão ficta, o que
reforçaria a tese de candidatura fictícia.
Sustenta que houve incorreta valoração da prova testemunhal, com desconsideração do
depoimento da vereadora Rosa Meire e prevalência de testemunhos contraditados, somada à
interpretação equivocada de eventos pré-campanha e da ausência de atividade eleitoral da
candidata nas redes sociais.
Argumenta que a decisão desrespeitou a Súmula nº 73 do TSE e as orientações do Ministério
Público Eleitoral sobre fraude à cota de gênero, com a desconsideração de elementos objetivos
como votação inexpressiva (9 votos), prestação de contas padronizada e ausência de atos
efetivos de campanha, e a indevida comparação com candidaturas masculinas para afastar a
fraude.
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que não há elementos para caracterizar a candidatura
de Tamires como fictícia, destacando que ela obteve votação compatível com o porte do
município, realizou atos de campanha e apresentou prestação de contas semelhante à de outros
candidatos legítimos
Sustentam que não há obrigatoriedade de comparecimento pessoal dos investigados à audiência,
especialmente quando não foi deferido depoimento pessoal, e que a prova testemunhal foi
corretamente valorada pela magistrada de primeiro grau.

Num. 44657562 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Argumentam que não há prova robusta de fraude, conforme exige a jurisprudência do TSE e do
TRE-PR, devendo ser aplicado o princípio “in dubio pro sufragio”.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença de
improcedência.
Argumentou que que a ausência da candidata Tamires Helena Pereira da Rocha na audiência de
instrução não comprometeu a instrução processual, bem como refutou a alegação de que o
depoimento da testemunha Rosa Meire, isoladamente, seria suficiente para comprovar a fraude,
uma vez que a legislação eleitoral não exige o depoimento pessoal do investigado em AIJE e que
o referido testemunho é confrontado por outras provas.
Afirma que o resultado de nove votos obtido por Tamires não é inexpressivo para o contexto do
município de Ourizona-PR, considerando o universo de votos válidos e o desempenho de outros
candidatos.
Aduz que a candidata realizou atos efetivos de campanha, incluindo publicações em redes sociais
e distribuição de materiais, conforme comprovado por capturas de tela e depoimentos de
testemunhas.
Outrossim, a prestação de contas de Tamires, com despesas declaradas, mesmo que modestas,
foi considerada condizente com o padrão de campanha em localidade de pequeno porte e similar
à de outros candidatos do mesmo partido.
Por fim, reforça que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta e
inconteste para a configuração da fraude à cota de gênero, o que não se verificou no presente
caso, ratificando a sentença de origem.
Pois bem.
Inicialmente, rejeito a alegação relativa à confissão ficta pela ausência de comparecimento da
candidata Tamires à audiência de instrução. Essa pretensão não se sustenta diante da natureza
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que versa sobre direitos indisponíveis e interesses de
ordem pública - como a proteção da legitimidade e igualdade nas eleições -, o que impõe a
necessidade de prova robusta e concreta para a procedência da demanda. Nessas hipóteses, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afasta a aplicação automática da confissão ficta, pois
a verdade dos fatos deve ser buscada de forma objetiva, por meio da instrução probatória
efetivamente produzida nos autos.
Mesmo que houvesse intimação válida, a natureza do feito impede que a ausência da candidata
gere presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, sob pena de violação ao devido
processo legal e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real. A
procedência de uma AIJE exige mais do que presunções processuais: requer prova direta e
inequívoca de que a candidatura foi utilizada com dolo para fraudar a cota de gênero, o que não
decorre, de forma alguma, do simples não comparecimento da investigada à audiência.
Esse, aliás, é o comando que se extrai do artigo 392 do CPC:

Num. 44657562 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Art. 392. Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos
indisponíveis.
Afinal, o que se busca aferir é se Tamires Helena Pereira da Rocha foi efetivamente candidata ou
se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente, a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, a recorrente apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
a) Capturas de tela do perfil de Tamires no Facebook, que evidenciariam a ausência de
propaganda eleitoral e postagem em que ela "justificaria sua baixa votação" (id. 44303991, p.
3/4);

Num. 44657562 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

Com a contestação, os investigados apresentaram os seguintes elementos relevantes:
b) Capturas de tela do sistema de resultado eleitorais, onde se verificam o número de votos de
Tamires (9) e o do vereador mais votado, Bila (188 votos) (id. 44304018, p. 4/5):

Num. 44657562 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

Num. 44657562 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

c) material de propaganda de Tamires (santinho com foto, nome e número de urna) (id.
44304020):

Num. 44657562 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
d) Capturas de tela de postagens de Tamires no "reels" do Instagram, mostrando conteúdo de
propaganda eleitoral (id. 44304021):

Num. 44657562 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

Num. 44657562 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

Num. 44657562 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
e) Capturas de tela de conversação e imagens do grupo no WhatsApp "Podemos Ourizona", nas
quais se verificam mensagens de Tamires e de outros membros combinando a ida a uma reunião
partidária, bem como fotografias de pessoas, incluindo Tamires, à frente de um painel com
propaganda do partido (id. 44304022):

Num. 44657562 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

Seguiu-se a realização da audiência de instrução e julgamento, em cuja ata (id. 44304083) consta
que foram ouvidas três testemunhas, sendo uma arrolada pela autora e duas arroladas pela
defesa; todas prestaram o compromisso legal.
Foi colhido, ainda, o depoimento pessoal do investigado Oswaldo Magi Filho.
Não havendo requerimentos das partes, foi encerrada a instrução do processo. Da prova oral
produzida, merecem referência:

Num. 44657562 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
f) oitiva da testemunha Rosa Meire da Silva Martins (id. 44304091):
A testemunha, identificada como vereadora reeleita, afirma não possuir qualquer relação de
parentesco, amizade íntima, processo ou inimizade com os indivíduos e partidos mencionados
durante sua qualificação.
Ela confirma conhecer a candidata Tamires Helena Pereira da Rocha devido à cidade ser
pequena e Tamires trabalhar em um supermercado, mas enfatiza que não mantêm uma amizade
próxima.
Relata que teve uma conversa com Tamires no supermercado, na qual expressou sua frustração
com a quantidade de votos que obteve em sua própria campanha. Segundo Rosa Meire, Tamires
declarou que não ficou triste com os nove votos recebidos porque não fez campanha e apenas
entrou na disputa para ajudar o presidente do partido.
A testemunha ainda afirmou que Tamires mencionou não gostar de política e ter se candidatado
somente com o propósito de auxiliar o partido. No que tange à campanha, Rosa Meire notou que
Tamires não possuía postagens públicas em redes sociais sobre sua candidatura, ao contrário
dos demais candidatos.
Ela também observou que os materiais de campanha de Tamires permaneciam intocados no local
de retirada, o que a levou a comentar com o candidato a prefeito que Tamires deveria se
empenhar mais.
Asseverou que Tamires não participou de carreatas ou passeatas, ao contrário dela mesma, que
participou ativamente de todas. Também informou que Tamires não esteve presente na
comemoração da eleição do candidato Jamilson.
Afirmou que pediu votos para um prima de Tamires e que esta lhe disse que nem sabia que
Tamires era candidata.
Disse que a chefe de Tamires no supermercado também era candidata pela chapa rival.
g) oitiva da testemunha Marcio Rogério de Lucio (id. 44304092):
A testemunha iniciou sua fala afirmando não possuir relação de parentesco ou amizade próxima
com Tamires, caracterizando o vínculo como profissional, decorrente do período em que ela
trabalhou em seu restaurante por cerca de seis a sete meses, encerrando-se por volta da metade
do ano.
Relatou que Tamires comentou no ambiente de trabalho sobre sua filiação a um partido político.
Confirmou que Tamires o procurou, e também à sua esposa, em seu restaurante para pedir
votos, deixando seu "santinho" e apresentando suas propostas de campanha. Embora não se
lembre das propostas específicas, ele reforçou que a iniciativa partiu da candidata.
Ademais, afirmou que, embora seja amigo de Tamires em redes sociais, não se recorda de
postagens políticas relevantes.

Num. 44657562 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
O depoente ressaltou que Tamires era uma pessoa reservada e não se abria muito sobre sua
vida pessoal ou envolvimento político enquanto trabalhou com ele.
Por fim, ele confirmou que Tamires é uma pessoa conhecida na comunidade de Ourizona.
h) oitiva da testemunha Vitor Boson (id. 44304093):
A testemunha reconhece possuir amizade com Tamires Helena Pereira da Rocha, esclarecendo
que se trata de uma relação de conhecimento comum, sem frequentar a residência dela ou ter
amizade íntima.
Vitor também conhece Márcia Aparecida Volpato, Mateus de Azevedo Coutinho, bem como
Oswaldo Magi Filho, embora não costume frequentar a casa deste último, reiterando que a
amizade é superficial devido ao pequeno tamanho da cidade.
Vitor é filiado ao partido Podemos, mas não foi candidato na última eleição.
Informou que possui vínculo com a prefeitura como prestador de serviço de lava-jato e Oswaldo
trabalha na prefeitura, embora o depoente não possa afirmar se Oswaldo é quem contrata seus
serviços.
Prosseguindo em seu depoimento, Vitor confirmou que Tamires era candidata a vereadora e que
tomou conhecimento de sua candidatura por postagens em redes sociais, como Instagram ou
Facebook, além de "santinhos" e da lista de vereadores. Ele relatou que Tamires esteve em seu
estabelecimento, o lava-jato, em horário de almoço, e entregou pessoalmente seu "santinho" e
material de campanha, conversando por cerca de dez a quinze minutos. Nessa conversa, ela
pediu votos e apresentou propostas de melhoria para o município, mencionando especificamente
a área da educação.
Ressaltou que, embora tenha Tamires em redes sociais, não a considera uma amiga próxima.
Vitor indicou que, devido ao reduzido tamanho de Ourizona, todos se conhecem, e que Tamires é
provavelmente conhecida por trabalhar em um local de grande fluxo de pessoas, como um
supermercado. Ele não soube informar se se filiou ao partido por convite, nem os critérios de
escolha de candidatos, mas disse que Tamires gosta de política e tinha o hábito de debater
política.
Afirmou que todos os candidatos do partido passaram em seu estabelecimento e deixaram
"santinhos" lá, bem como que acompanha todos nas redes sociais.
Por fim, afirmou que sabe que Tamires se interessa por questões políticas por meio das suas
postagens nas redes sociais.
i) depoimento do investigado Oswaldo Magi Filho (id. 44304090):
O depoente confirmou que, como presidente do partido, fez questão de acompanhar todos os
candidatos em suas publicações, trabalho de rua, pedido de votos e entrega de material.

Num. 44657562 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Oswaldo indicou ter conhecimento por terceiros sobre algumas visitas realizadas por Tamires.
Afirmou que a impressão do material de campanha foi realizada pela coligação para todos os
candidatos.
O depoente detalhou que a chapa foi organizada por ele e que, por o partido ser recém-formado,
todas as mulheres filiadas foram convidadas a se candidatar, inclusive Tamires. Ele esclareceu
que a filiação de Tamires, assim como a de outros membros, ocorreu praticamente no mesmo
período em que o partido foi estabelecido, pouco antes das eleições.
Oswaldo afirmou que Tamires não possuía experiência política ou cargo público anterior. Ele
convidou Tamires para se filiar ao partido. Em relação à distribuição de material de campanha, o
depoente informou que era realizada pelo candidato a prefeito Jamilson ou pelo vice-prefeito, e
que o material ficava armazenado na casa de Jamilson após ser retirado da gráfica.
Embora não tenha visto a entrega direta do material para Tamires, Oswaldo viu Tamires diversas
vezes com material de campanha (santinhos) na cesta de sua bicicleta, próximo ao mercado onde
ela trabalhava e ele reside, principalmente em horário de almoço.
Declarou que não acompanhou Tamires em atos de distribuição de material, mas a orientou e
auxiliou na criação de publicações para redes sociais, fornecendo o material para que ela própria
divulgasse.
Por fim, Oswaldo confirmou ser amigo de Tamires nas redes sociais, tendo visualizado suas
postagens (stories) próximas à eleição, e asseverou que Tamires não participou de carreatas ou
passeatas.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) A instrução probatória foi composta por uma testemunha da autora e duas testemunhas da
defesa, sem contraditas deferidas e todas ouvidas sob compromisso legal; além disso foi ouvido o
depoimento do investigado Oswaldo Magi.
2) Segundo o depoente Oswaldo, presidente do Podemos, todas as filiadas foram convidadas a
se candidatar e o material de propaganda foi providenciado pela campanha majoritária, que
centralizou a distribuição aos candidatos.
3) Quanto à realização de atos de campanha, foram juntadas aos autos diversas capturas de tela
de redes sociais (Instagram), com fotos de Tamires utilizando imagem de campanha (santinho
com nome e número), foto do material de campanha produzido, além de capturas de tela do
grupo de WhatsApp “Podemos Ourizona”, nos quais se verifica a sua presença e interação com
outros postulantes. Tais provas demonstram algum grau de inserção da candidata no contexto
eleitoral.
4) Ainda no campo da atuação de campanha, duas testemunhas relataram ter presenciado atos
de campanha realizados por Tamires; Marcio afirmou que Tamires compareceu ao seu
restaurante e entregou santinhos; Vitor também relatou que Tamires lhe entregou pessoalmente
material de campanha em seu lava-jato; da mesma forma, o depoente Oswaldo afirma que viu

Num. 44657562 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Tamires com material.
Essas declarações, desprovidas de contradições relevantes e alinhadas entre si, indicam que
houve, ainda que modesta e pontual, alguma atuação de campanha por parte da candidata.
5) Importante observar que, embora a candidata tenha feito uso mínimo das redes sociais – o que
poderia ser interpretado como ausência de engajamento digital –, foram comprovadas
publicações em seu perfil no Instagram com imagens de campanha. O alcance das publicações
não é claro, mas há prova documental e testemunhal suficiente para afastar a completa inércia no
ambiente digital.
6) O testemunho de Rosa Meire, embora sugira ausência de engajamento por parte de Tamires,
não se revela suficiente para comprovar a inexistência de atos de campanha, sobretudo quando
confrontado com os demais elementos probatórios constantes nos autos. Há registros de
publicações em redes sociais com material de campanha, além de depoimentos harmônicos de
duas testemunhas e do próprio presidente do partido, indicando que Tamires realizou visitas,
entregou santinhos e interagiu com eleitores. Tal conjunto probatório evidencia, ainda que de
forma modesta, a atuação da candidata no pleito, enfraquecendo a narrativa de completa inércia
eleitoral sustentada pela recorrente.
Esse conjunto de fatores não permite apontar claramente para o caráter fictício de sua
candidatura e tampouco afirmar que jamais foi ou teve intenção de ser candidata.
Ainda que a prova dos autos revele elementos frágeis e contraditórios sobre a intensidade da
campanha da candidata, o conjunto probatório não permite concluir, de forma segura, que sua
candidatura tenha sido simulada ou fraudulenta, com a finalidade exclusiva de burlar a cota de
gênero.
A coerência dos relatos e a verificação de que outros candidatos receberam os mesmos recursos
estimáveis pagos pela majoritária e pelo partido contribuem para afastar a tese de que Tamires foi
inserida fictamente apenas para o cumprimento da cota de gênero. O arcabouço probatório
revela-se insuficiente para caracterizar, com o grau de certeza exigido, a existência de
candidatura fraudulenta.
Tamires não teve votação zerada; obteve 9 votos em uma eleição em que o candidato a vereador
mais votado na circunscrição obteve 188 votos.
Sua prestação de contas eleitorais tampouco foi zerada, tendo registro de receitas estimáveis
oriundas do partido e da chapa majoritária, assim como os demais candidatos do partido.
Trata-se de situação que enfraquece a tese de existência de fraude à cota de gênero
A consulta ao sistema Divulgacand confirma um padrão financeiro da campanha, com recursos
estimáveis pagos pela chapa majoritária ou pelo Podemos estadual, distribuídos aos candidatos
indistintamente.
Veja-se, exemplificativamente, o extrato de receitas oriundas da campanha majoritária e do
Podemos Estadual para candidato eleito Oswaldo Magi no DivulgaCand:

Num. 44657562 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
E o extrato de receitas de Tamires, mostrando valores semelhantes oriundos da campanha
majoritária e do Podemos Estadual, no DivulgaCand:

Além disso, a informação contida no depoimento do presidente do partido, Oswaldo Magi Filho,
indica que a produção e a distribuição dos materiais de campanha foram centralizadas pela chapa
majoritária, sem repasses diretos de recursos financeiros individualizados aos candidatos
proporcionais. Tal estrutura foi adotada para todos os postulantes do partido, de forma indistinta,
conforme também corroborado pelos dados constantes no sistema DivulgaCand, que evidenciam
um padrão financeiro comum, com utilização de recursos estimáveis pagos pela campanha
majoritária ou pelo diretório estadual do Podemos para todos os candidatos, inclusive os eleitos.
Diante desse contexto, não se pode afirmar que a candidata Tamires tenha agido de forma
isolada ou desviante do padrão de atuação adotado pelo grupo político. A ausência de
movimentação financeira direta em sua prestação de contas reflete, na realidade, uma estratégia
coletiva de organização da campanha proporcional, adotada igualmente para homens e mulheres,
candidatos eleitos e não eleitos.
Portanto, a conjugação desses elementos — a padronização dos materiais de campanha, a
ausência de repasses financeiros individualizados e a comprovação de que todos os candidatos
foram tratados de forma equânime no plano estrutural e financeiro — afasta a conclusão de que a
candidatura de Tamires tenha sido simulada ou fraudulenta, inexistindo qualquer traço de
comportamento atípico ou artificial que a distinguisse dos demais integrantes da chapa.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da

Num. 44657562 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em
prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas
com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que
não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional -
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de
preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive
para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44657562 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34
Nessa perspectiva, no caso o que se verifica é que esses elementos não se encontram
presentes, e não se estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma narrativa suficientemente
coesa e consistente que permita concluir, com segurança, pela existência de candidatura fictícia
voltada à burla da cota de gênero.
É verdade que o desempenho eleitoral da candidata foi inexpressivo, e que sua campanha, na
melhor das hipóteses, teve alcance restrito. Entretanto, a mera fragilidade da atuação política ou
o insucesso nas urnas não são elementos que, por si, revelem simulação da candidatura, sendo
imprescindível a demonstração de que houve intenção deliberada de não concorrer de fato, o que
não foi comprovado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, mas desde que essas, articuladas entre si,
conduzam de forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as
circunstâncias não se mostram conclusivas. Não há prova robusta de que a candidata tenha sido
incluída apenas para cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco
se evidenciou articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude, especialmente diante da
controvérsia em torno da efetiva realização de atos de campanha e da coerência dos
depoimentos testemunhais. Trata-se, portanto, de um quadro de dúvida razoável, no qual a
consequência processual deve se orientar pelo princípio da presunção de boa-fé e da não
reversão da vontade popular sem prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que a candidatura de Tamires
tenha sido simulada ou fraudulenta, razão pela qual não se pode reconhecer, neste caso, a
existência de fraude à cota de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a
fraude à cota de gênero, deve ser negado provimento ao recurso interposto pela recorrente e,
consequentemente, mantida a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44657562 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060891200000043596923
Número do documento: 25073112060891200000043596923
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:22:34

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600545-16.2024.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: MARIA NILVA BISPO DOS SANTOS FERMINO - Advogado
do(a) RECORRENTE: ANA MARIA BRENNER SILVA - PR35981 - RECORRIDOS: TAMIRES
HELENA PEREIRA DA ROCHA, MARCIA APARECIDA VOLPATO, OSWALDO MAGI FILHO,
JONAS DE OLIVEIRA CANDIDO FERREIRA, PODEMOS - OURIZONA - PR - MUNICIPAL,
ANTONIO BEZERRA, MATHEUS TAUNAY DE AZEVEDO COUTINHO E PADUA - Advogados do(s)
RECORRIDOS: ANA CAROLINA DE ANDRADE BORBA - PR97240, FERNANDO CESAR ROCCO -
PR33181
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.07.2025